Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-65.2021.8.11.0085
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000022-65.2021.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARLI ALVES MARCELO - CPF: 017.036.591-39 (RECORRENTE), FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 028.402.281-06 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000022-65.2021.8.11.0085

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Terra Nova do Norte/MT

Recorrente(s):

Marli Alves Marcelo

Recorrido(s):

Sabemi Seguradora S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de julho de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE SEGURO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. DESCONTOS DEVIDOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na petição inicial, o Autora afirma que houveram descontos indevidos em sua conta corrente referente ao seguro não contratado, no entanto, a reclamada em sede de defesa acostou aos autos contrato de seguro de acidentes pessoais assinado pela parte autora.

2. Na impugnação a autora afirma que não houve a contratação e impugna o contrato juntado.

3. Havendo a comprovação da contratação pela parte promovida e restando evidenciada a inadimplência da consumidora, os descontos em conta corrente se mostram devidos e constituem exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

4. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021